Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir de modo fundamentado sobre a manutenção ou imposição de medidas cautelares.
2. Diante de dúvida plausível quanto à revogação implícita da medida cautelar de recolhimento noturno, a solução que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e do “favor rei” é considerar, para fins de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, que essa cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
3. Recurso provido.